Tribunal: CARF
Processo: 10952.720145/2013-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-30

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
SIGILO FISCAL. TRANSFERÊNCIA DE INFORMAÇÕES. POSSIBILIDADE.
O Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 6° da LC 105/2001 e fixou o entendimento de que a Receita Federal pode receber diretamente os dados bancários de contribuintes fornecidos pelas instituições financeiras, sem necessidade de prévia autorização judicial, por não se tratar de quebra de sigilo bancário e, sim, transferência do sigilo.
NULIDADE POR VÍCIOS. INOCORRÊNCIA.
Não se reconhece nulidade quando não há comprovação de prejuízo ao contribuinte ou não se desrespeite matéria de ordem pública.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF 11.
DESPESAS DA ATIVIDADE RURAL. COMPROVAÇÃO.
O contribuinte deve comprovar as despesas escrituradas no livro caixa, mediante documentação idônea que identifique o beneficiário, o valor, a data da operação e que contenha a discriminação das mercadorias ou dos serviços prestados para que possam ser enquadrados como necessários e indispensáveis à manutenção da fonte produtora dos rendimentos.
DESPESAS. COMPROVAÇÃO DA EFETIVIDADE DOS PAGAMENTOS.
Deve ser mantida a glosa de despesas da atividade rural para cujas notas fiscais não ficou evidenciada a efetividade dos pagamentos correspondentes, sobretudo quando tal aspecto foi objeto de intimação por parte da autoridade lançadora.
ATIVIDADE RURAL. OPÇÃO DA TRIBUTAÇÃO.
Não poderá o sujeito passivo alterar a opção da tributação dos rendimentos da atividade rural, mormente quando em curso um procedimento fiscal que visa apurar as omissões de rendimento da referida atividade.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10952.720145/2013-58
ACÓRDÃO
2102-003.553 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JURANDIR DE SOUZA BOA MORTE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
SIGILO FISCAL. TRANSFERÊNCIA DE INFORMAÇÕES. POSSIBILIDADE.
O Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 6° da LC
105/2001 e fixou o entendimento de que a Receita Federal pode receber
diretamente os dados bancários de contribuintes fornecidos pelas
instituições financeiras, sem necessidade de prévia autorização judicial, por
não se tratar de quebra de sigilo bancário e, sim, transferência do sigilo.
NULIDADE POR VÍCIOS. INOCORRÊNCIA.
Não se reconhece nulidade quando não há comprovação de prejuízo ao
contribuinte ou não se desrespeite matéria de ordem pública.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF 11.
DESPESAS DA ATIVIDADE RURAL. COMPROVAÇÃO.
O contribuinte deve comprovar as despesas escrituradas no livro caixa,
mediante documentação idônea que identifique o beneficiário, o valor, a
data da operação e que contenha a discriminação das mercadorias ou dos
serviços prestados para que possam ser enquadrados como necessários e
indispensáveis à manutenção da fonte produtora dos rendimentos.
DESPESAS. COMPROVAÇÃO DA EFETIVIDADE DOS PAGAMENTOS.
Deve ser mantida a glosa de despesas da atividade rural para cujas notas
fiscais não ficou evidenciada a efetividade dos pagamentos
correspondentes, sobretudo quando tal aspecto foi objeto de intimação
por parte da autoridade lançadora.
ATIVIDADE RURAL. OPÇÃO DA TRIBUTAÇÃO.
Não poderá o sujeito passivo alterar a opção da tributação dos
rendimentos da atividade rural, mormente quando em curso um
Fl. 4894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.553 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10952.720145/2013-58
2
procedimento fiscal que visa apurar as omissões de rendimento da referida
atividade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e a prescrição intercorrente e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Andre Barros de Moura (substituto[a]
integral), Yendis Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 16-085.195 - 15a
Turma da DRJ/SPO de 21 de dezembro de 2018 que, por unanimidade de votos, afastou as
preliminares de nulidades e, no mérito, julgou a impugnação procedente em parte.
Relatório Fiscal (fls 15/33)
Em 20/05/2013 foi lavrado auto de infração em face do CONTRIBUINTE, ora
RECORRENTE, conforme síntese que se segue:
ORDEM CRONOLÓGICA DOS FATOS
1. 2008 (Ano-calendário): Movimentação financeira de R$ 24.235.257,51
declarada, com receitas e despesas relacionadas às atividades rurais.
2. 20/06/2011: Início da fiscalização com a emissão do Termo de Início do
Procedimento Fiscal.
3. 2011-2013: Série de intimações e auditorias resultando na lavratura do Auto de
Infração em 14/05/2013.
Fl. 4895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.553 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10952.720145/2013-58
3
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
1. Art. 42 da Lei no 9.430/96: Presume omissão de rendimentos para depósitos
bancários não comprovados.
2. Art. 61 do RIR/99: Regulamenta adiantamentos financeiros e vendas futuras na
atividade rural.
3. Art. 73 do RIR/99: Exige comprovação de despesas dedutíveis.
4. Prerrogativas da LC no 105/2001: Permitem acesso a informações bancárias
para auditorias.
INFRAÇÕES IDENTIFICADAS
1. Omissão de Receita: Divergências em receitas declaradas de venda de madeira
e gado.
2. Depósitos Bancários de Origem Não Comprovada.
3. Despesas Glosadas: Incluindo em combustíveis e em serviços prestados por
empresas familiares.
CONCLUSÃO DA FISCALIZAÇÃO:
- Parte significativa das receitas foi omitida ou declarada de forma inconsistente.
- Não foram apresentados documentos adequados para justificar certas despesas.
- Créditos bancários sem origem comprovada configuram omissão de
rendimentos.
SANÇÕES APLICADAS
1. Imposto Devido: Recalculado com base nas omissões e glosas.
2. Multa de 150%: Aplicada por dolo e má-fé presumidos, conforme Art. 44, I da
Lei no 9.430/96.
3. Juros de Mora: Calculados sobre o montante devido com base na SELIC,
conforme previsão do art. 161 do CTN.
Impugnação (fls 4087/4109)
Inconformado o Sujeito Passivo apresentou impugnação em 28/06/2013, na qual
em síntese alega:
1. Nulidade do Procedimento Fiscalizatório e Auto de Infração:
- Alegação de irregularidades formais no Mandado de Procedimento Fiscal (MPF),
violando normas da Lei Complementar no 105/2001 e Decreto no 3.724/2001.
- Quebra de sigilo fiscal e bancário sem autorização judicial, afrontando o artigo
5o, inciso X, da Constituição Federal.
2. Erro na Forma de Apuração do Imposto:
- O contribuinte optou por apurar o resultado da atividade rural com base na
diferença entre receitas e despesas, conforme previsão do Regulamento do
Imposto de Renda (RIR/99). A autuação desconsiderou essa escolha.
3. Despesas da Atividade Rural Glosadas Indevidamente:
Fl. 4896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.553 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10952.720145/2013-58
4
- Alegação de que todas as despesas são necessárias, usuais, devidamente
comprovadas por notas fiscais hábeis e reconhecidas por fiscalizações estaduais.
- Glosa injustificada de despesas no valor de R$ 1.201.615,79.
4. Depósitos Bancários de Origem Não Comprovada:
- Justificativa de que todos os valores movimentados em contas bancárias têm
origem na atividade rural.
- Recursos em espécie (R$ 3.100.000,00 em 2007 e R$ 2.600.000,00 em 2008)
foram usados para atender demandas da atividade.
5. Tratamento Diferenciado e Pessoal:
- Apontamento de tratamento distinto entre contribuintes em casos similares,
como no caso de Abelardo Pires, onde o mesmo auditor aplicou metodologia
diferente.
6. Irregularidade na Instauração do Procedimento:
- Lei Complementar no 105/2001 e decisões do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
determinam que a quebra de sigilo fiscal ou bancário exige ordem judicial.
7. Base de Cálculo do Imposto sobre a Renda:
- O artigo 60 e seguintes do RIR/99 preveem duas metodologias de apuração,
sendo facultado ao contribuinte escolher a mais benéfica.
8. Tributação de Rendimentos Rurais:
- Acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) limitam a
tributação de rendimentos omitidos à presunção de 20% sobre a receita bruta,
conforme jurisprudência.
9. Documentação Fiscal e Provas de Despesas:
- Artigo 73 do RIR/99 exige a comprovação da efetividade das despesas, mas o
contribuinte alega que tal comprovação foi devidamente apresentada.
Em resumo, a defesa sustenta que a autuação apresenta irregularidades formais e
materiais que a tornam nula. Em caso de manutenção do Auto de Infração, solicita revisão do
lançamento para considerar apenas os valores efetivamente devidos, aplicando os limites legais
previstos para a tributação da atividade rural.
Por fim, pede:
1. Nulidade do Auto de Infração:
- Reconhecimento das irregularidades formais e substanciais, anulando o MPF e o
Auto de Infração.
2. Revisão do Lançamento:
- Caso mantida a autuação, revisão para:
- Considerar apenas despesas comprovadas (R$ 1.201.615,79).
- Respeitar a presunção de 20% sobre a receita bruta para rendimentos omitidos
(R$ 736.205,90).
- Afastar depósitos bancários de origem não comprovada, justificando sua origem
na atividade rural.
3. Abertura de Novo Procedimento Fiscal:
Fl. 4897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.553 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10952.720145/2013-58
5
- Solicitação de reanálise com base em precedentes e acórdãos vinculantes
mencionados.
4. Aplicação de Tratamento Uniforme:
- Aplicação de critérios similares aos de contribuintes em situações idênticas,
como no caso citado.
5. Aceitação de Notas Fiscais e Outras Provas:
- Reconhecimento da idoneidade das provas apresentadas para despesas e
receitas da atividade rural.

Acórdão 1a Instância (fls.4758/4803)
No Acórdão recorrido consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
JURISPRUDÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas não constituem normas complementares
do Direito Tributário, aplicando-se somente à questão em análise e vinculando as
partes envolvidas no litígio.
RAZOABILIDADE E JUSTIÇA DA LEGISLAÇÃO.
Ao agente da Administração Pública não cabe perquirir a constitucionalidade,
legalidade razoabilidade e a justiça dos dispositivos legais e normativos, somente
cumprir e respeitar as leis em vigor por força do ato administrativo vinculado.
NULIDADE DO LANÇAMENTO FISCAL.
Constatado que o procedimento fiscal foi realizado com estrita observância das
normas de regência, fica afastada a hipótese de nulidade do lançamento.
ATIVIDADE RURAL. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
São tributáveis os rendimentos comprovadamente recebidos pelo contribuinte no
desempenho de sua atividade rural.
ATIVIDADE RURAL. GLOSA DAS DESPESAS.
Deve ser mantida a glosa das despesas relativos à atividade quando não for
comprovado o cumprimento dos requisitos legais para sua dedutibilidade.
SIGILO BANCÁRIO.
O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da
capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado
do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Fl. 4898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.553 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10952.720145/2013-58
6
A Lei no 9.430/1996, que teve vigência a partir de 01/01/1997, estabeleceu, em
seu art. 42, uma presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o
lançamento do imposto correspondente quando o titular da conta bancária não
comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos valores
depositados em sua conta.
ATIVIDADE RURAL. OPÇÃO DA TRIBUTAÇÃO
Não poderá o sujeito passivo alterar a opção da tributação dos rendimentos da
atividade rural, mormente quando em curso um procedimento fiscal que visa
apurar as omissões de rendimento da referida atividade
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O Acórdão, às fls. 4802/4803 apresenta recálculo que culminou com a redução do
imposto devido e da multa de ofício respectiva.
Recurso Voluntário (fls.4808/4840)
Irresignado o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 05/02/2019 com as
seguintes alegações e fundamentos:
1.1 Nulidade do Procedimento Fiscalizatório
- Irregularidades formais: Violação do art. 6o da Lei Complementar no 105/2001 e
do Decreto no 3.724/2001, devido à falta de motivação adequada para a
instauração do procedimento fiscal.
- Princípio da Motivação: O auto de infração carece de fundamentação suficiente,
contrariando o art. 50, I, da Lei no 9.784/99, que exige indicação clara dos
fundamentos jurídicos.
1.2 Quebra de Sigilo Bancário
- A quebra do sigilo bancário foi realizada sem autorização judicial, violando o art.
5o, inciso X, da Constituição Federal e jurisprudência do STJ (REsp no 121.642-DF).
1.3 Origem dos Recursos
- O contribuinte declarou recursos em espécie no domicílio nos anos de 2007 e
2008, utilizados para movimentação financeira e despesas rurais. Tal fato foi
ignorado pela fiscalização.
Fundamenta os seus argumentos em Acórdãos do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF) que reconhecem como válidos recursos declarados em
espécie para justificar movimentação bancária.
1.4 Exclusividade da Atividade Rural
- O contribuinte exerce exclusivamente atividade rural, com comprovação de
receitas oriundas da produção de gado e madeira de eucalipto.
Fl. 4899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.553 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10952.720145/2013-58
7
- Jurisprudência do CARF: Determina que os rendimentos provenientes da
atividade rural devem ser tributados de forma diferenciada, limitando-se a 20% da
receita omitida, conforme Acórdão 104-19.390.
1.5 Despesas Não Comprovadas
- Contestação da glosa de despesas rurais no montante de R$ 1.201.615,79, com
apresentação de notas fiscais e comprovantes de serviços prestados por terceiros.
1.6 Tratamento Diferenciado entre Contribuintes
- Alegação de disparidade no tratamento dado ao contribuinte em comparação
com outros casos semelhantes.
1.7 Presunção de Receita Omitida
- Argumentação de que a presunção do art. 42 da Lei no 9.430/1996 não foi
adequadamente aplicada, uma vez que o contribuinte apresentou documentos
indicando a origem dos recursos.
O RECORRENTE argumenta que o procedimento fiscal apresenta vícios formais e
materiais, sendo incompatível com a legislação tributária e administrativa aplicável.
Reitera que exerce apenas atividade rural, cujos rendimentos foram devidamente
declarados, e que a fiscalização ignorou provas e jurisprudências favoráveis.
Finaliza pedindo:
Preliminarmente: - Declaração de nulidade do auto de infração por
irregularidades formais no procedimento fiscalizatório e violação de direitos
fundamentais.
a) Face às evidências de erros no lançamento, que seja aberto um novo Mandado
de Procedimento Fiscal-Fiscalização para enfim, que seja apurado tributo que
reflita, em tese, o valor efetivamente devido pelo fiscalizado.
b) Em caso de novas apurações através de um novo MPF-Fiscalização, que sejam
acatadas vinculações referentes aos acórdãos: 1° CC / 4' CÂMARA / ACÓRDÃO
104-20.732 em 15-06-2005. Publicado no DOU em 18.04.2006(página 296 —
RIR/1.999 - Anotado e comentado atualizado até 13.05.2011 e 1° CC / 4' CÂMAR4
/ ACÓRDÃO 104-19.390 EM 11.06.2003. Publicado no DOU em: 26.11.2003,
referente a Omissão de Rendimentos da atividade Rural no valor de R$
5.142.743,37(cinco milhões e cento e quarenta e dois mil e setecentos e quarenta
e três reais e trinta e sete centavos).
c) Em caso de novas apurações através de um novo MPF -Fiscalização, que sejam
acatadas as notas fiscais de despesas da atividade rural[Total de despesas da
atividade rural, glosadas no montante de R$ 1.201.615,79(um milhão e duzentos e
um mil e seiscentos e quinze reais e setenta e nove centavos)], em razão das
mesmas, terem sido necessárias a percepção de todos os rendimentos e a
manutenção da fonte produtora, são usualmente utilizadas „no segmento, são
Fl. 4900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.553 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10952.720145/2013-58
8
documentos hábeis e idôneos, reconhecidos pelas fiscalizações estaduais. Enfim,
todos os produtos e serviços foram, efetivamente, utilizados nas atividades e, as
deduções foram formalizadas, exatamente, nos termos do artigo 60, § 1° do
Decreto 3.000/99 e/ou alternativamente, em razão, do' AFRF ter desconsiderado,
de fato, a escrituração do contribuinte, que seja levado em consideração o
previsto no § 2odo art. 60 do Decreto 3.000/99.
d) Em caso de novas apurações através de um novo MPF-Fiscalização, que sejam
acatadas vinculações referentes a diversos acórdãos e Súmula CARF mencionados
ao longo da presente impugnação, e diz respeito a Omissão de Rendimentos
Caracterizados por Depósitos Bancários de Origem não comprovada no valor de
R$ 736.205,90(setecentos e trinta e seis mil e duzentos e cinco reais).
e) Que efetivamente, seja considerado nulo o lançamento, face a prescrição
intercorrente, face a exaustiva manifestação do interessado quando do presente
recurso ao CARF em razão de previsão legal — Lei n° 9.873, de 23 de novembro de
1999, artigo 1°, § 1°) (Fl. 4838).
f) Enfim, requer revisão do lançamento, de forma impessoal, levando em
consideração que de acordo:
f.1) Lançamento, "em tese", a mesma infração, similar ao formalizado pelo
próprio agente público em contribuinte distinto (Abelardo Pires)
inicialmente mencionado.
f.2) Acórdãos exaustivamente mencionados, que possível novo lançamento,
não seja deslocado indevidamente para apuração de resultado e sim, que o
lançamento seja limitado a 20%(vinte por cento) da em "em tese" Omissão
apurada, face a nova posição que daria a opção mencionada ao
impugnante.
Não houve contrarrazões da PGFN.
Eis o relatório

VOTO
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Preliminar
Em sede de preliminar o RECORRENTE pleiteia a nulidade do procedimento de
fiscalização por ausência de motivação e fundamentação insuficiente, além de ter havido quebra
de sigilo bancário sem autorização judicial.
Fl. 4901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.553 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10952.720145/2013-58
9
Nenhuma destas alegações merece ser acolhida, pois a fundamentação legal está
clara e suficientemente expressa no relatório de verificação fiscal e no auto de infração
correspondente, o mesmo ocorrendo quanto à motivação (vide Fls. 4/12).
Quanto a eventual quebra do sigilo bancário, importante destacar que a legislação
em vigor autoriza o Fisco a solicitar diretamente às instituições financeiras informações referentes
à movimentação bancária de seus clientes mediante a emissão de Requisição de Informações
sobre Movimentação Financeira, desde que haja procedimento de fiscalização em curso e esta
seja precedida de intimação ao sujeito passivo, sendo desnecessária a autorização judicial prévia.
Há jurisprudência consolidada no CARF quanto a este tema.
Numero do processo: 11065.001863/2010-46
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção de
Julgamento
Data da sessão: Fri Jan 15 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Mon Feb 08 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2007 PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. A
declaração de nulidade depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do
contribuinte, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans grief. SIGILO
FISCAL. TRANSFERÊNCIA DE INFORMAÇÕES. POSSIBILIDADE. O Supremo Tribunal
Federal declarou a constitucionalidade do art. 6° da LC 105/2001 e fixou o
entendimento de que a Receita Federal pode receber diretamente os dados
bancários de contribuintes fornecidos pelas instituições financeiras, sem
necessidade de prévia autorização judicial, por não se tratar de quebra de sigilo
bancário e, sim, transferência do sigilo(..).
Ressalta-se que em momento algum a defesa comprovou o efetivo prejuízo capaz
de caracterizar a nulidade aventada.
Preliminares rejeitadas.
Prejudicial de Mérito
Como prejudicial, o CONTRIBUINTE alega ter ocorrido PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
nos seguintes termos (Fls. 4836/4838), destaques no original):
Da Prescrição Intercorrente
A Lei 9.873, de 23 de novembro de 1999, que estabelece prazo para o exercício de
ação punitiva pela Administração Federal determina:
O Art. 1° Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública
Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando
apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática,
objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da
Prática do ato ou, no caso de infração permanente e continuada, do dia em
que tiver cessado.
Fl. 4902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.553 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10952.720145/2013-58
10
§ 1° Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por
mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos
serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte
interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional
decorrente da paralisação, se for o caso (grifo nosso).
O caput do artigo se refere à prescrição da pretensão punitiva propriamente dita.
Ela tem incidência a partir da lavratura do Auto de Infração e se encerra com a
coisa julgada.
Já o disposto no parágrafo primeiro diz respeito à chamada prescrição
intercorrente e tem lugar a partir e da lavratura do Auto de Infração e enquanto
perdurar o processo.
O escopo da norma é evitar a paralisação do processo de modo a interferir no
deslinde da causa, impedindo a inércia da Administração Pública.
Além disso, a prescrição tem seu fundamento no princípio da segurança jurídica,
na estabilidade do ordenamento, evitando que a apuração se perpetue, gerando
instabilidade para o administrado. (MARISTELA, Fernanda. Direito Administrativo.
4' ED. Niterói: Impetus, 2010, p. 1007).
A aplicação da regra que impõe à Administração prazo para apuração e cobrança
de seus créditos instrumentaliza, outro sim, o direito fundamental da razoável
duração do processo inserido pela EC n° 45/2004(Art. 50, LXXVIII: "A todos, no
âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo
e os meios que garantam A celeridade de sua tramitação.").
Importante registrar que o §1° do artigo 1° da lei n° 9.873/99 estabelece que a
paralisação se refere a ausência de despacho ou julgamento. Portanto, os atos
praticados pelo administrado, tais como protocolização de petição, pedido de
cópias, etc..., por sua própria natureza, não possuem o condão de interromper o
prazo da prescrição intercorrente, uma vez que não se enquadram no conceito de
despacho ou julgamento.
Fosse a intenção do legislador incluir os atos praticados pelo administrado como
aqueles capazes de causar interrupção da prescrição, o teria feito expressamente,
sendo certo que não cabe ao intérprete tal exegese, sobretudo porque tal
interpretação seria em malefício do administrado. Aplica-se aqui a máxima
inclusio unius alterius exclusio, isto é, o que a lei não incluiu é porque desejou
excluir, não devendo o intérprete incluí-la.
Assim, o contribuinte:
-Tomou ciência do Auto de Infração objeto do MPF 0510500 2011 0023, relativo
ao ano calendário 2008 — exercício 2009, em 03/junho/2013.
-Tempestivamente, impugnou o AI em data de 28/junho/2013.
-Passados mais de 5(cinco) anos, em 08/janeiro/2019 tomou ciência da decisão de
1a instância, Acórdão já exaustivamente mencionado no presente recurso, assim é
Fl. 4903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.553 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10952.720145/2013-58
11
possível verificar que o procedimento administrativo ficou paralisado por lapso de
tempo superior a 3(três) anos, razão pela qual deve ser reconhecida a prescrição
intercorrente e conseqüentemente, constatada a ocorrência da prescrição
intercorrente deverá ser extinto o processo/crédito tributário decorrente do Auto
de Infração.
Contudo, em que pese a fundamentação trazida aos autos pela RECORRENTE, o fato
é que o Procedimento Administrativo Fiscal se rege por normas próprias, não se aplicando a
prescrição intercorrente por falta de previsão e por sua aplicação ferir a lógica do próprio instituto,
uma vez que, havendo a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, não ocorre a prescrição.
A própria interposição da peça defensória suspende a exigibilidade do crédito tributário, não
sendo plausível, portanto, a arguição de prescrição intercorrente. Trata-se de matéria já sumulada
por este Conselho:
Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Logo, rejeita-se a prejudicial de mérito da prescrição intercorrente.
Mérito
Quanto ao mérito a lide consiste em reiterar a avaliação das provas juntadas aos
autos com vistas a afastar as imputações de omissão de rendimentos por depósitos de origem não
comprovada, glosas de despesas da atividade rural cujas provas constam nos autos e o
reconhecimento do exercício exclusivo da atividade rural apto a atrair a tributação diferenciada.
Alega ainda que se deve adotar o mesmo entendimento dispensado a outro
CONTRIBUINTE com caso similar, referido nos autos.
Tais alegações são as mesmas já apresentadas em sede de impugnação e foram
enfrentadas pela 1a instância. Contudo, merecem análise mais pormenorizadas algumas
conclusões do voto exarado no acórdão recorrido:
1. Despesas glosadas (Fls. 4790/4792):
Trata-se de matéria probatória, cuja glosa foi mantida parcialmente sob o
argumento de ausência de comprovação de efetivo pagamento, embora as notas fiscais tenham
sido juntadas e a idoneidade delas não foi contestada.
Os pagamentos que foram comprovados mediante a apresentação de extratos
bancários foram restabelecidos pelo Acórdão. Entretanto, remanesceram despesas não
comprovadas pelos extratos e outras sem relação direta com a atividade rural, como é o caso de
um consórcio cujo bem não foi recebido.
Fl. 4904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.553 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10952.720145/2013-58
12
Diante destes fatos o RECORRENTE alegou que teria recursos financeiros disponíveis
em espécie e informados em sua DIRPF para arcar com as despesas, porém o Acórdão assim
pontuou:
(..)entretanto não apresenta nenhum documento comprobatório da efetiva
transferência de recursos, como, por exemplo, um comprovante de depósito
bancário.
Quando se tem a finalidade de utilizar despesas como dedução, e depósitos de
montantes vultosos, o contribuinte deve ter em mente que essas transações não
envolve apenas ele, mas também a Administração Tributária.
De fato, inexiste vedação por parte da legislação tributária para utilização de
moeda em espécie nos pagamentos das despesas, entretanto, para fazer jus à
dedução do imposto de renda, cabe ao interessado comprovar a efetiva
transferência de recursos financeiros.
Assim, pelos citados motivos e com alicerce no princípio da livre convicção do
julgador na apreciação da prova, gravado no art. 29 (1) do Decreto no 70.235, de 6
de março de 1972, ratifica-se as glosas das despesas em questão por falta de
comprovação da efetividade do pagamento.
Verifica-se, portanto, que o que se deve considerar é se os documentos fiscais
juntados são suficientes para comprovar as despesas, ou se, a exigência de comprovantes
bancários se faz necessários, posto que este foi o fundamento exarado pelo Acórdão para manter
as glosas contestadas:
Em relação à prestação de serviços pela COOPERSUL - Cooperativa de Prestação
de Serviço na Coleta de Madeira do Sul da Bahia, o sujeito passivo apresentou 14
notas fiscais, pela "extração de madeira em toras de eucalipto" na Fazenda Santa
Luzia, no total de R$ 701.679,64.
Na comprovação da efetividade dos referidos pagamentos à COOPERSUL, o sujeito
passivo apresentou tabela onde relaciona as notas fiscais com o cheques emitidos
(conta SICOOB) em favor dessa prestadora, salvo em cinco meses do ano,
conforme quadro-resumo a seguir, onde também constam os valores glosados
dessas despesas, no valor total de R$ 212.726,79.(Fl. 4790)(..)
Com a impugnação o contribuinte reapresentou as notas fiscais (fls.4212/4225) e
os extratos Sicoob (fls.4539/4586). Contudo, continuou sem comprovar o efetivo
pagamento das notas fiscais glosadas.
Em relação aos valores envolvidos na prestação de serviços supostamente
realizados na Fazenda Santa Fé, pela Santa Fé Agroflorestal Ltda, os quais deve
glosados como despesas da atividade rural o total de R$ 143.645,00, conforme
quadro abaixo:(..)
Contudo a IN SRF no 83, de 11 de outubro de 2001, vigente à época dos fatos
geradores, assim dispunha:
Fl. 4905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.553 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10952.720145/2013-58
13
Art. 10. As despesas de custeio e os investimentos são comprovados mediante
documentos idôneos, tais como nota fiscal, fatura, recibo, contrato de prestação
de serviços, laudo de vistoria de órgão financiador e folha de pagamento de
empregados, identificando adequadamente a destinação dos recursos.
Parágrafo único. A Nota Fiscal Simplificada e o Cupom de Máquina Registradora,
quando identificarem o destinatário das mercadorias ou produtos, são
documentos hábeis para comprovar despesas efetuadas pelas pessoas físicas na
apuração do resultado da atividade rural.(..)
Art. 22. O resultado da exploração da atividade rural exercida pelas pessoas físicas
é apurado mediante escrituração do livro Caixa, abrangendo as receitas, as
despesas de custeio, os investimentos e demais valores que integram a atividade.
§ 1o O contribuinte deve comprovar a veracidade das receitas e das despesas
escrituradas no livro Caixa, mediante documentação idônea que identifique o
adquirente ou o beneficiário, o valor e a data da operação, a qual é mantida em
seu poder à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a decadência ou
prescrição.
§ 2o A ausência da escrituração prevista no caput implica o arbitramento do
resultado à razão de vinte por cento da receita bruta do ano-calendário.
§ 3o Quando a receita bruta total auferida no ano-calendário não exceder a R$
56.000,00 (cinqüenta e seis mil reais) é facultada a apuração mediante prova
documental, dispensada a escrituração do livro Caixa.
§ 4o O resultado negativo apurado pelas pessoas físicas que optarem pelo
disposto no § 3o não pode ser compensado.
§ 5o Considera-se prova documental aquela que se estrutura por documentos nos
quais fiquem comprovados e demonstrados os valores das receitas recebidas, das
despesas de custeio e os investimentos pagos no ano-calendário.
Acrescenta-se ainda que se admita a presunção de veracidade das notas fiscais
emitidas, desde que sejam idôneas e atendam aos requisitos legais. Contudo, essa presunção é
relativa e pode ser afastada mediante comprovação de irregularidades ou ausência de substância
nas operações documentadas, cabendo, nestes casos, à fiscalização o dever de exigir informações
complementares que justifiquem tais despesas.
Logo, é permitido à fiscalização tributária exigir a comprovação do efetivo
pagamento das despesas da atividade rural, mesmo que estas já estejam documentadas por notas
fiscais idôneas. Sendo fundamental que o contribuinte mantenha registros que comprovem o
pagamento efetivo dessas despesas, como comprovantes de transferência bancária, cheques
compensados ou outros documentos que atestem a quitação dos valores. A ausência de
comprovação do pagamento pode levar à glosa das despesas pela fiscalização, resultando em
ajustes no cálculo do imposto devido. Neste sentido tem-se precedentes deste Conselho:
Numero do processo: 13136.720752/2021-30 Turma: Primeira Turma Ordinária da
Terceira Câmara da Segunda Seção
Data da sessão: Wed Oct 02 00:00:00 UTC 2024
Fl. 4906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.553 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10952.720145/2013-58
14
Data da publicação: Wed Oct 16 00:00:00 UTC 2024
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário:
2016, 2017 MULTA. CONFISCO. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO CARF PARA
APRECIAR A QUESTÃO O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2) CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. Uma vez não caracterizado o
cerceamento do direito de defesa, não há nulidade do lançamento ou do acórdão
recorrido. DESPESAS DA ATIVIDADE RURAL. COMPROVAÇÃO. O contribuinte deve
comprovar as despesas escrituradas no livro caixa, mediante documentação
idônea que identifique o beneficiário, o valor, a data da operação e que contenha
a discriminação das mercadorias ou dos serviços prestados para que possam ser
enquadrados como necessários e indispensáveis à manutenção da fonte
produtora dos rendimentos. DESPESAS. COMPROVAÇÃO DA EFETIVIDADE DOS
PAGAMENTOS. Deve ser mantida a glosa de despesas da atividade rural para cujas
notas fiscais não ficou evidenciada a efetividade dos pagamentos
correspondentes, sobretudo quando tal aspecto foi objeto de intimação por parte
da autoridade lançadora. MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. Por expressa
determinação legal, deve a multa ser qualificada quando constatado que o
contribuinte agiu com intuito doloso de impedir ou retardar o conhecimento, por
parte da autoridade fazendária, da ocorrência de fato gerador do IRPF. MULTA
QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO A 100%. O inciso VI, §1o, do
art. 44 da Lei n. 9.430/96 deve ser aplicado, retroativamente, tratando-se de ato
não julgado definitivamente, conforme o art. 106, inciso II, alínea ‘c’, do CTN.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. A prova pericial ou a diligência não integra o rol dos
direitos subjetivos do autuado, destinando-se à formação da convicção do
julgador, podendo este determiná-las de ofício, caso sejam imprescindíveis ao
adequado julgamento do lançamento, ou negá-las, se entender desnecessárias.
INTIMAÇÃO NO ENDEREÇO DO PROCURADOR. IMPOSSIBILIDADE. No processo
administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do
sujeito passivo (Súmula CARF no 110).
Numero da decisão: 2301-011.468
No presente caso, a Fiscalização julgou conveniente intimar o sujeito passivo a
comprovar a efetividade dos pagamentos por verificar que as despesas constantes nas notas
fiscais eram incompatíveis com a movimentação financeira em conta bancária, além de verificar
que parte significativa das principais empresas prestadoras de serviços contratadas pelo
RECORRENTE eram controladas por parentes e afins. Fatos que justificam a exigência da
comprovação do efetivo pagamento.
Portanto, mantêm-se a glosa das despesas mencionada no Acórdão recorrido
2. Omissão de rendimentos da atividade rural (Fls.4792/4798):
A fiscalização constatou omissão de receita na atividade rural do contribuinte,
referente à comercialização de madeira de eucalipto. Apesar de o sujeito passivo ter declarado R$
Fl. 4907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.553 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10952.720145/2013-58
15
11.918.428,00 como receita tributável, a análise bancária revelou depósitos da Suzano totalizando
R$ 14.637.597,14, sendo R$ 2.063.693,59 adiantamentos (não tributáveis). Assim, a receita
tributável alcança cerca de R$ 12,5 milhões, superior ao valor declarado. Documentos
apresentados corroboram divergências entre os valores informados e efetivamente
movimentados.
A autoridade fiscal respeitou a opção do contribuinte pela apuração com base na
escrituração do Livro Caixa, desconsiderando a tributação simplificada (20% da receita bruta),
conforme previsto no art. 71 do RIR/99.
As divergências encontradas decorrem de omissões de receita e escrituração
incompleta, e não de arbitramento da base de cálculo.
Nos termos do Acórdão recorrido:
Em sua declaração de ajuste anual o contribuinte fez a opção pelo cálculo do
resultado tributável da atividade rural subtraindo-se da receita bruta as despesas
de custeio/investimento, em detrimento do resultado presumido (20% sobre a
receita bruta da atividade).
Informa a autoridade fiscal no item 4.4 - APURAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO -
do Termo de Verificação Fiscal que foi respeitada essa opção do contribuinte.
Entretanto, o contribuinte clama pela nulidade da ação fiscal face a opção da
forma de apuração optada pelo AFRFB autuante, através do resultado da
exploração da atividade rural(diferenças entre receitas e despesas), sendo que a
apuração do crédito tributário deveria ser pelo resultado presumido (20% sobre a
receita bruta da atividade), visto que quando da formalização da DIRPF - exercício
2009, ano calendário 2008, o sujeito passivo não possuía elementos até então,
que o levasse a opção por forma distinta da apuração do resultado.
Todavia, essa possibilidade que o contribuinte tem de fazer a opção pelo modelo
de tributação que seja mais favorável para a sua atividade, se pela diferença entre
receitas e despesas no livro caixa ou pela aplicação de 20% diretamente sobre a
receita bruta, conforme a previsão contida no art. 5o da Lei no 8.023/90 (art. 71
do RIR/99), deve ser exercida quando da entrega da Declaração de Ajuste Anual,
no anexo da atividade rural.
Neste momento processual, a solicitação do contribuinte equivale a uma
retificação da declaração de ajuste anual com a alteração do regime de
tributação, o que não é permitido pelas normas tributárias.
Conclui-se que a retificação posterior da declaração, com alteração do regime de
tributação, é vedada pela legislação e jurisprudência consolidada. Assim, o lançamento fiscal deve
ser mantido quanto a este ponto.
3. Omissão de rendimentos por depósitos de origem não comprovada (Fls.
4798/4802):
Fl. 4908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.553 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10952.720145/2013-58
16
A autoridade fiscal autuou o contribuinte por omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, totalizando R$ 736.205,90. O
contribuinte argumentou que os valores decorrem de recursos previamente declarados em sua
DIRPF e das vendas de gado e eucalipto, mas não apresentou comprovação documental adequada.
O art. 42 da Lei no 9.430/1996 autoriza a presunção de omissão de rendimentos
com base em depósitos bancários não justificados. Essa presunção é relativa, cabendo ao
contribuinte apresentar provas como notas fiscais, contratos, comprovantes de depósitos, e
identificação dos depositantes.
Nos autos, a autoridade fiscal identificou que alguns valores depositados,
especialmente nas contas do SICOOB, HSBC e Bradesco, não foram justificados, mesmo com a
oportunidade concedida ao contribuinte. Os documentos apresentados foram considerados
insuficientes para comprovar a origem.
A fiscalização respeitou a legislação vigente, considerando os depósitos de origem
não comprovada como rendimentos tributáveis, aplicando o imposto de renda sobre o montante
apurado.
A alegação de que os valores provêm de recursos domésticos declarados nas DIRPFs
anteriores não foi respaldada por documentação que demonstrasse, de forma inequívoca, a
contemporaneidade e a origem dos valores.
Assim, nenhum reparo há de ser feito à decisão recorrida, pois os depósitos de
origem não comprovada foram corretamente tributados como rendimentos omitidos.
Finalmente, em relação a um hipotético tratamento diferenciado entre
contribuintes diferentes em situação similar, cabe transcrever trecho da decisão de 1a instância:
Inicialmente, convém salientar que as decisões judiciais e administrativas
mencionadas na peça de defesa, proferidas em processos nos quais o contribuinte
não participou, não têm efeito vinculante em relação às decisões das Delegacias
de Julgamento da Receita Federal e não podem, portanto, ser estendidas
genericamente a outros casos, pois aplicam-se somente entre as respectivas
partes do processo judicial ou administrativo.
Mesmo entendimento vale para as decisões do CARF, não cabendo avaliar a
eventual discrepância entre decisões que envolvam contribuintes diversos.
Conclusão
Diante do exposto, rejeito as preliminares suscitadas e, no mérito, nego
provimento. É como voto.

Assinado Digitalmente
José Márcio Bittes
Fl. 4909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.553 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10952.720145/2013-58
17

Fl. 4910
DF CARF MF
Original